Tribunal: TJSP
Processo: 2192679-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISS – Variável do exercício de 2014. Decisão que indeferiu o pedido de inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo da ação e a realização de penhora em seu CPF, por falta de amparo legal. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Empresa devedora que opera como sociedade limitada unipessoal. Sociedade limitada

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISS – Variável do exercício de 2014. Decisão que indeferiu o pedido de inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo da ação e a realização de penhora em seu CPF, por falta de amparo legal. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Empresa devedora que opera como sociedade limitada unipessoal. Sociedade limitada constituída por uma única pessoa. Possibilidade. Aplicação do art. 1.052, §§ 1o e 2o do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 13.874/2019. Personalidade jurídica da sociedade limitada unipessoal que não se confunde com a figura do seu sócio. Ausência de comprovação de quaisquer das hipóteses do art. 135 do CTN. Dissolução irregular. Inocorrência. Empresa executada citada via postal. Inaplicabilidade da súmula 435 do STJ. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192679-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante
MUNICÍPIO DE DRACENA, é agravado FRONHA LOGÍSTICA E TRANSPORTE
LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192679-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18594
2
Voto n. 18594
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2192679-95.2020.8.26.0000
Comarca:
Dracena
Agravante:
Município de Dracena
Agravado:
Fronha Logística e Transporte Ltda – EPP.
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISS – Variável
do exercício de 2014. Decisão que indeferiu o pedido de
inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo
da ação e a realização de penhora em seu CPF, por falta
de amparo legal. Insurgência da municipalidade.
Pretensão
à
reforma.
Desacolhimento.
Empresa
devedora que opera como sociedade limitada unipessoal.
Sociedade limitada constituída por uma única pessoa.
Possibilidade. Aplicação do art. 1.052, §§ 1o e 2o do
Código Civil, com redação dada pela Lei n. 13.874/2019.
Personalidade jurídica da sociedade limitada unipessoal
que não se confunde com a figura do seu sócio. Ausência
de comprovação de quaisquer das hipóteses do art. 135
do CTN. Dissolução irregular. Inocorrência. Empresa
executada citada via postal. Inaplicabilidade da súmula
435 do STJ. Recurso não provido.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Dracena, objetivando reformar a r. decisão de p. 78 dos autos
originais, a qual indeferiu o pedido de inclusão do sócio Helio Fronha Júnior no
polo passivo da ação, bem como a realização de penhora por meio do sistema
Bacen a incidir sobre o CPF n. 075.172.688-56, sob o fundamento de que inexiste
amparo legal.
Alega a municipalidade agravante, em síntese, que: (i) a
empresa executada e a figura do sócio não se tratam de pessoas distintas, já que
referida empresa é constituída por um único sócio; ((ii) tentou realizar diversas
modalidades restritivas, como BacenJud, RenaJud, ARISP, InfoJud, porém, todas
restaram negativas; (iii) a finalidade do processo de execução é alcançar a
satisfação do direito do credor, de onde decorre a necessidade de que sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192679-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18594
3
adotadas todas as prerrogativas que se mostrem aptas a alcançar esse objetivo.
Por fim, pugna pela reforma da r. decisão, a fim de que seja determinada a
pesquisa BacenJud em nome do empresário individual, com a finalidade de
satisfazer a ação de execução fiscal (p. 01/07 e documentos de p. 08/11).
Não houve pedido liminar e/ou efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, posto que a executada/agravada
não constituiu advogado nos autos.
II – Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de
Dracena em desfavor de Fronha Logística e Transporte Ltda – EPP, pretendendo-
se a cobrança de crédito tributário proveniente de ISS – Variável do exercício de
2014, no valor total de R$ 603.506,69, conforme consubstanciado nas CDA’s de
p. 02/09 dos autos originários.
Extrai-se dos autos que a empresa executada restou
devidamente citada via postal em 28/01/2019, conforme AR de p. 25.
Após, a municipalidade exequente, ora agravante, requereu a
realização de pesquisas de bens via BacenJud, Renajud, ARISP e Infojud,
contudo, todas restaram infrutíferas.
À vista disso, a Fazenda Municipal requereu a inclusão do
sócio Hélio Fronha Júnior no polo passivo da ação, com o fim de realizar
penhora de dinheiro via sistema Bacen no CPF, o que estou indeferido por falta
de amparo legal pela r. decisão recorrida de p. 78, tendo a municipalidade
interposto o presente recurso de agravo de instrumento, o qual passa-se a
analisar.
Pois bem.
Não se desconhece a exatidão do raciocínio externado pela
municipalidade agravante de que, no que diz respeito à empresa individual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192679-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18594
4
formada por uma única pessoa, o patrimônio do sócio se confunde com o da
empresa, eis que é o único responsável pelo adimplemento das obrigações
tributárias, o que inviabiliza distingui-lo da pessoa jurídica e autoriza que a
penhora seja feita na pessoa física, já que se tratam da mesma pessoa.
Nesse mesmo sentido já se pronunciou o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
INTEGRAÇÃO
DO
POLO
PASSIVO
PELOS
SÓCIOS
PENHORA
DE
BENS DE FIRMA INDIVIDUAL DE
TITULARIDADE DO EXECUTADO TRIBUNAL A QUO QUE
DEFERIU A PENHORA LIMITADA A TRINTA POR CENTO
DOS BENS IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE.
Hipótese: Impossibilidade de conferir proteção a bens atribuídos
a firma individual por meio de parâmetro percentual.
(...)
2. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à
pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da
pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção
patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular
da firma individual. Precedentes.
(...)
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido para afastar a limitação percentual da penhora” (Quarta
Turma. REsp no 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, d.j.:
20/10/2016)”. (grifo nosso)
À vista disso, acaso se tratasse realmente de empresa
individual (e este não é o caso dos autos) , de fato, não existiria óbice para que se
procedesse à penhora do patrimônio do sócio, a fim de garantir o pagamento de
dívidas contraídas pela pessoa física e vice-versa.
Contudo, no caso em testilha, extrai-se da informação inserta
na ficha cadastral simplificada da JUCESP, no quadrante superior direito, que a
empresa devedora opera como Sociedade “Limitada Unipessoal E.P.P”,
constituída, ao menos, desde 30/08/2019, quando a sócia Eliana Aparecida
Batistela retirou-se da sociedade (p. 77) e as quotas sociais se concentraram no
único sócio, o Sr. Hélio Fronha Júnior.
Assim, a condição de unipessoalidade da empresa se deu após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192679-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18594
5
o advento da MP n. 881/2019, conhecida como Declaração de Direitos da
Liberdade Econômica, vigente no ordenamento jurídico brasileiro desde
30/04/2019, a qual instituiu, por meio de alteração no art. 1.052 do Código Civil,
que a sociedade limitada pode ser constituída por uma única pessoa.
E com a conversão da supracitada Medida Provisória na Lei
n. 13.874/2019, aplica-se, no caso em apreço, o disposto no art. 1.052, §§ 1o e 2o
do Código Civil, abaixo transcrito, o qual confirmou a possibilidade de
constituição da sociedade limitada por uma única pessoa:
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social.
§ 1o A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou
mais pessoas. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição
do sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato
social. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Assim, tratando-se de sociedade limitada unipessoal, a figura
da pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do sócio, sendo certo que a
dicção da primeira parte do caput supratranscrito é expressa nesse sentido.
Logo, como ocorre em qualquer sociedade limitada, o
patrimônio do sócio só responde pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica
caso se comprove a hipótese prevista no art. 135, III, do CTN, ou seja, que o
sócio tenha agido com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato/estatuto
social ou que a empresa executada tenha se dissolvido irregularmente, que ocorre
quando as formalidades legais não são cumpridas, mormente as concernentes ao
registro empresarial e à quitação de seus compromissos, sendo obrigação do sócio-
gerente conservar atualizados os cadastros referentes ao estabelecimento (arts.
1.150 e 1.151 do CC), ou na forma prevista na Súmula 435 do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal
para o sócio-gerente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192679-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18594
6
Contudo, no caso em testilha, não restou comprovada
quaisquer das hipóteses acima elencadas, sendo certo que a empresa executada foi
devidamente citada (AR de p. 25) e o pedido de redirecionamento da Fazenda
Municipal, ora agravante, fundamentou-se apenas e tão somente no fato de que a
empresa devedora não possui bens passíveis de penhora e alineação (p. 75).
Não se desconhece o insucesso das tentativas de penhora dos
bens da executada, todavia, o mero inadimplemento da obrigação tributária pela
sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, nos
termos da Súmula 430 do C. STJ: “O inadimplemento da obrigação tributária
pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente”.
À vista de tais considerações, é o caso de negar provimento
ao recurso, mantendo na íntegra a r. decisão agravada.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo
1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio
da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo consideram-se incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas
contrarrazões de recurso.
III – Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)